Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706006-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINEI MENDES DOS SANTOS IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDINEI MENDES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 224182174, dos autos do processo no 0716402-49.2024.8.07.0020). Na inicial (ID 68959811), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 4/8/2024, em razão de denúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia realizada em 6/8/2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Sustenta o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, na medida em que ele está encarcerado há mais de 195 dias, sem que a instrução processual tenha sido concluída. Esclarece que, em 30/1/2025, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual, ao final, determinou-se a designação de nova de audiência de continuação, cuja data ainda não foi definida. Argumenta que a demora no trâmite processual não pode ser atribuída à Defesa e que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, contrariando o princípio da razoável duração do processo. Aduz, ainda, que o paciente agiu em legítima defesa, conforme demonstrado por provas nos autos, incluindo arquivos de mídia anexados e laudo de exame de corpo de delito que evidenciam lesões sofridas pelo paciente. Cita o disposto nos artigos 310, § 1o, e 314, do Código de Processo Penal. Assevera que a decisão de decretação da prisão preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta acerca dos requisitos dos artigos 282, § 6o, 311 e 312, do Código de Processo Penal. Salienta que a prisão ocorreu há mais de 6 meses, de modo que não subsiste risco à investigação ou instrução criminal. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. O despacho de ID 68968692 determinou a expedição de ofício para a autoridade apontada como coatora visando à disponibilização nos autos originários do arquivo de mídia contendo a decisão proferida durante audiência de instrução e julgamento que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Informação da autoridade coatora apresentadas no ID 68999852. Por meio da manifestação anexada no ID 69027069, o impetrante enfatizou o excesso de prazo da prisão preventiva. Brevemente relatados, decido. Na análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Com efeito, a Instrução Normativa no 01/2011, deste TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (g.n.) Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. Compulsando os autos da ação penal originária (Processo no 0716402-49.2024.8.07.0020), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 4/8/2024 (IDs 206405974 e 206409814, dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia realizada em 6/8/2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 206567838, dos autos originários): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Os autuados teriam, em concurso de agentes, praticado um delito de tentativa de homicídio em desfavor da vítima, esfaqueando-a. Ambos têm antecedentes criminais e tentaram se evadir da abordagem policial. A sociedade não tolera essa forma de resolução de conflitos, que atenta contra a vida de forma agressiva. Traz insegurança para a sociedade e coloca em risco a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDINEI MENDES DOS SANTOS, nascido em 05/10/1978, filho de Manoel Pereira dos Santos e Maria Pereira dos Santos, e de ELDER JOSE BARROSO DA SILVA, nascido em 31/01/1983, filho de José Felismino da Silva e Maria do Amparo Barroso Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) (g.n.) Com efeito, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos para o decreto da segregação cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. A denúncia foi ofertada no dia 7/8/2024, tendo sido imputados ao paciente o crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II (fútil) e IV (dificuldade de defesa), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e a contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941, ambos c/c o artigo 69, do Código Penal (ID 206811159, dos autos de origem). O recebimento da denúncia ocorreu em 12/8/2024, oportunidade em que foi mantida a constrição cautelar do ora paciente (ID 207061591, do processo originário). A manutenção da prisão preventiva também foi avaliada e revisada (artigo 316, do Código de Processo Penal) pelo Magistrado originário nos dias 23/8/2024, 21/11/2024, 25/11/2024 e 30/1/2025 (IDs 208661687, 219702307, 218564412 e 226650367). Outrossim, em audiência de instrução e julgamento iniciada em 30/1/2025, a Defesa insistiu na oitiva do informante ELDER JOSÉ BARROSO DA SILVA, ausente naquele ato, enquanto o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao Hospital de Base solicitando o envio dos laudos, exames, prontuários e guias de atendimento da vítima ISRAEL MARCOS DE FREITAS (CPF n. 977.339.111-68) a partir do dia 04/08/2024. Após, requer remessa do laudo ao IC/IML para elaboração do laudo de exame de corpo de delito indireto (ID 224182174, do processo de origem). Dessa forma, ao menos nesta análise inicial, observa-se que o processo originário está tramitando regularmente, tendo adotadas pelo Juízo competente todas as medidas necessárias para garantir a razoável duração do processo. Não há inércia ou desídia do Poder Judiciário. Em relação à tese de legítima defesa, como bem salientou a autoridade apontada como coatora na decisão proferida em 21/11/2024, que apreciou pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, a alegada legítima defesa, necessita de maior incursão probatória, oportunidade que será melhor produzida ao final da instrução processual (ID 219702307, página 3, da ação penal originária). Nesse sentido, é consabido que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória ou incursão no mérito. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. HISTÓRICO DE OUTRAS AGRESSÕES. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA CESSAR O CICLO DE VIOLÊNCIA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.1. O ato coator destaca, de forma clara, em que se consiste a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e o risco que a sua liberdade representa à ordem pública e ao meio social, em especial para preservação da integridade física e psicológica das vítimas. 2. Os elementos de prova constantes do inquérito demonstram a materialidade dos crimes e os indícios fortes de autoria, restando atendidos os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova e nem dilação probatória, não sendo possível discutir o dolo na conduta do paciente, se agiu em legítima defesa ou se a conduta caracteriza o delito de ameaça. 4. Diante da necessidade de segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, não se mostram suficientes suas condições pessoais para que seja determinada a sua soltura. 5. Nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, os fatos exigem resposta estatal mais efetiva para cessar o ciclo de violência a que está submetida a vítima ao longo da convivência marital, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1947039, 0747079-25.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024) (g.n.) Assim, não se visualiza manifesta ilegalidade na segregação cautelar do paciente, decretada para preservação da ordem pública. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Logo, não se constatando o alegado excesso de prazo e, ainda, considerando que os fundamentos da manutenção da prisão preventiva se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Como as informações já foram apresentadas (ID 68999852), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator